Tribunal: STF
Processo: HC 205868
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-15
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 26.8.2021 por Claudio Almeida dos Anjos e outros, advogados, em benefício de Fernando de Jesus Araújo, contra decisão pela qual, em 23.8.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 689.097 pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 689.097 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 8015489-91.2021.8.05.0000 pelo Desembargador Aliomar Silva Britto, do Tribunal de Justiça da Bahia.
    Na decisão objeto da presente impetração, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 689.097 pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça, constam os seguintes fundamentos:
    “Cuida-se de habeas corpus com pedido de liminar impetrado em favor de FERNANDO DE JESUS ARAUJO em que se aponta como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA.
    O paciente foi preso em flagrante no dia 25 de maio de 2021, em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, e 16, §1º, inciso IV, da Lei n. 10.826/2003. A prisão foi convertida em preventiva.
    Aduzem os impetrantes a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da decisão monocrática que indeferiu pedido liminar formulado em habeas corpus impetrado perante o tribunal de origem, voltado à soltura do paciente.
    Sustentam, em síntese, a ilegalidade da prisão por não ter sido realizada audiência de custódia, a insuficiência da fundamentação do decreto prisional, a desproporcionalidade da custódia cautelar, e a inexistência dos requisitos autorizadores previstos no art. 312 do CPP. Ressaltam o excesso de prazo para o julgamento do writ impetrado na origem.
    Requerem a concessão da ordem, liminarmente, para que o paciente seja colocado em liberdade.
    É, no essencial, o relatório. Decido.
    A matéria não pode ser apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, pois não foi examinada pelo Tribunal de origem, que ainda não julgou o mérito do writ originário.
    A jurisprudência do STJ firmou-se no sentido de que não cabe habeas corpus contra indeferimento de pedido liminar em outro writ, salvo no caso de flagrante ilegalidade (…).
    Confira-se também a Súmula n. 691 do STF: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar.’
    No caso, não visualizo, em juízo sumário, manifesta ilegalidade que autorize o afastamento da aplicação do mencionado verbete sumular.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21-E, IV, c/c o art. 210, ambos do RISTJ, indefiro liminarmente o presente habeas corpus”.
    2. Os impetrantes alegam que o habeas corpus no Tribunal de Justiça da Bahia, impetrado em 29.5.2021, estaria “ainda em análise inicial”, pendente de conclusão de julgamento há mais de “88 DIAS”. 
    Assinalam que a prisão preventiva teria sido “decretada com base em fundamentação genérica”, sendo o paciente “primário e de bons antecedentes”, e a quantidade do entorpecente apreendido seria de 39 gramas de cocaína.
    Asseveram excesso de prazo da prisão preventiva do paciente, levada a efeito em 25.5.2021, e que o “Juízo de Primeiro Grau não finaliza a instrução processual, o Tribunal de Justiça baiano deixa de analisar o habeas corpus impetrado em prazo razoável, o STJ se nega (...) a analisar as agruras do paciente”.
    Ressaltam não ter sido realizada audiência de custódia, que o paciente estaria sofrendo ameaças de morte no estabelecimento prisional onde está recluso e teria sido solicitada a transferência, mas até o momento não haveria informação sobre essa remoção. 
    Argumentam que o paciente “vem sentindo problemas de saúde, necessitando de medicações como BUSCOPAN e OMEPRAZOL; o que não lhe tem sido fornecido voluntariamente pelo Estado”. Apontam a inexistência dos requisitos da prisão preventiva e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    Sustentam que, “embora a autoridade policial tenha comunicado a prisão a este Juízo de forma imediata, como determina o art. 306 do CPP, e, bem assim, tenha sido encaminhado o auto de prisão em flagrante nas 24h posteriores, seguindo obrigação legal, (…) somente após ultrapassados mais de 06 (seis) dias da prisão em flagrante, houve decisão judicial sobre a legalidade e a decretação da prisão preventiva”.
    Estes os requerimentos e o pedido:
    “a. A concessão da medida liminar, para pôr em liberdade o paciente FERNANDO DE JESUS ARAÚJO, até que se analise, ao final, o presente habeas corpus;
    b. o requerimento de informações à Autoridade apontada como coatora, Presidente do STJ, bem como ao Nobre Desembargador Aliomar Silva Britto, da 1ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia (…).
    c. a remessa dos autos à Procuradoria da República, para lançar o seu parecer; d. e no mérito, a concessão em definitivo da ordem de habeas corpus, confirmando-se a medida liminar concedida”.
    3. Em 30.8.2021, determinei fosse oficiado o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA e o Desembargador Aliomar Silva Britto, do Tribunal de Justiça da Bahia, para prestar informações pormenorizadas sobre o alegado na presente impetração. As informações foram prestadas e os autos vieram-me conclusos.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    4. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    A presente impetração volta-se contra decisão pela qual, em 23.8.2021, indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 689.097 pelo Ministro Ribeiro Dantas, do Superior Tribunal de Justiça. O objeto do Habeas Corpus n. 689.097 é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 8015489-91.2021.8.05.0000 pelo Desembargador Aliomar Silva Britto, do Tribunal de Justiça da Bahia. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pelos impetrantes, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça da Bahia não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida. O indeferimento da liminar foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    5. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator, por incabível o exame per saltum. Assim, por exemplo:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à análise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    6. Essa jurisprudência não cerra as portas do Supremo Tribunal Federal para os casos nos quais se patenteie ilegalidade manifesta que possa comprometer os direitos fundamentais das pessoas. Presentes essas circunstâncias, supera-se aquela súmula para se dar cumprimento à garantia constitucional de acesso à Justiça (inc. XXXV do art. 5º da Constituição da República).
    7. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia, é de se anotar que, ao prestar as informações requisitadas, o juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Simões Filho/BA ressaltou:
    “Inicialmente, informo que o processo a que originalmente se refere o habeas corpus foi tombado neste juízo sob o n° 0700200-45.2021.8.05.0250, cuidando-se de ação penal oferecida pelo Ministério Público, que denunciou o paciente pelos tipos de tráfico de drogas e de posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida, arts. 33 da Lei n° 11.343/2006 e 16, § 1°, IV, da Lei n° 10.826/2003, respectivamente.
    Narra a denúncia que no dia 25 de maio de 2021, por volta das 16:27h, o paciente, juntamente de JOÃO PAULO REIS SANTOS DE CARVALHO, foi preso em flagrante delito, após perseguição em via pública, por trazer consigo 39,94g (trinta e nove gramas e noventa e quatro centigramas) de cocaína, distribuída em 130 porções, acondicionadas em pinos de plástico, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nessa mesma diligência foi apreendida em poder dos denunciados uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre 38, numeração suprimida, marca Rossi, municiada com cinco cartuchos.
    Pelos fatos acima elencados, foi decretada a prisão preventiva dos flagranteados em 31 de maio de 2021.
    Oferecida a denúncia em 20 de junho, determinou-se a notificação dos acusados em 23 de junho do corrente ano.
    O paciente requereu a revogação de sua prisão preventiva, tendo sido o pedido rejeitado em 14 de julho deste ano, oportunidade em que lhe foi deferida assistência familiar na forma solicitada.
    Regularmente notificados, os acusados apresentaram defesa prévia, tendo o paciente mais um vez pugnado pela revogação de sua prisão cautelar.
    A denúncia foi recebida em 21 de julho de 2021, designando-se audiência de instrução e julgamento, contudo, antes de sua realização, apreciou-se o novo pedido de liberdade do paciente, o qual foi mais uma vez indeferido, em 10 de agosto do mesmo ano.
    Necessário informar que, quando da realização da audiência em 23 de agosto de 2021, o presente juízo foi cientificado de que as testemunhas arroladas pela acusação, três policiais militares presentes no momento da prisão em flagrante do paciente, não poderiam se fazerem presentes, tendo em vista estarem em operação policial de urgência. Durante a assentada ambos os réus requereram sua liberação, tendo sido o pedido negado por este magistrado, que designou nova audiência para 10 de setembro, às 13:30h, conforme restou registrado em ata.
    Consta ainda nos autos ofício dirigido à autoridade carcerária, em 26 de agosto, solicitando informações acerca de possíveis ameaças de morte que o paciente venha sendo alvo dentro do ambiente prisional. O referido documento encontra-se pendente de resposta por parte do destinatário.
    Excelentíssima relatora, atendendo à determinação de vossa lavra, venho informar que a ação penal a que o paciente responde nesta comarca vem tendo curso regular, respeitando-se as garantias da pessoa presa, tanto em seus aspectos formais quanto substanciais. O feito vem recebendo a prioridade que o caso requer, tendo esse magistrado manifestado decisão fundamentada sobre todos os pedidos formulados pelo réu e por seus procuradores.
    Insta salientar que a audiência de instrução designada para o dia 23 de agosto apenas não foi realizada em razão de causa alheia à marcha do feito, qual seja, compromisso compulsório e urgente que demandou a presença dos policiais militares e os impediram de, naquela oportunidade, prestarem seus depoimentos.
    No que concerne à possibilidade de substituição da prisão preventiva do paciente por outras cautelares de meio aberto, vejo como inconveniente para o momento, em razão de FERNANDO DE JESUS ARAÚJO ter sido preso em flagrante delito e concurso de agentes, após perseguição policial em via pública, na posse de relevante quantidade de droga e arma de fogo de numeração suprimida, municiada e apta para disparo, conforme laudo pericial de fls. 123/124.
    Quanto à alegação da defesa de que se tratava de pequena quantidade de droga, entende, modestamente, este magistrado não lhe assistir razão. Parece-me, pois, por demais descabida a comparação da substância apreendida com o conteúdo de um sachê de suco instantâneo.
    Ao contrário que quer fazer crer a defesa, não existe qualquer correlação lógica entre o alimento apontado (suco em pó) e a droga conhecida como cocaína (benzoilmetilecgonina), que corresponde a uma substância química entorpecente, expressamente proibida em todo o território nacional (Dec. Lei n° 891/1938), capaz de causar toxicodependência e envenenamento fatal com aproximadamente 1,Sg (um grama e cinco miligramas) de ingestão.
    Portanto, quando da apreciação do pedido do réu, externei entendimento no sentido de que a quantidade apreendida em poder do paciente, distribuída em 130 pinos plásticos e destinada a mercancia, deveria ser compreendida como relevante e capaz de trazer severos danos à saúde pública local, razão que, somada a outras acima explanadas, fundamentaram a decisão de manter a prisão preventiva do réu até ulterior deliberação”.
    Ao prestar as informações requisitadas, o Desembargador Aliomar Silva Britto, do Tribunal de Justiça da Bahia, afirmou:
    “Redistribuído o habeas corpus n. 8015489-91.2021.8.05.0000, o Impetrante apresentou petição com aditamento da petição inicial.
    O pleito liminar fora indeferido, com requisição de informações à Autoridade apontada como Coatora.
    Os autos foram encaminhados à douta Procuradoria de Justiça, que apresentou promoção no sentido de retorno dos autos ao Relator, ‘para que possa decidir sobre o pedido incidental formulado pela Defesa do Paciente, ou seja, sobre o requerimento para juntada de documento novo e o aditamento da petição inicial, tendo em vista que o rito processual do habeas corpus exige prova pré-constituída e não comporta dilação probatória’.
    Conclusos os autos, os Impetrantes apresentaram pedido de reconsideração de tutela antecipada.
    O presente writ encontra-se conclusos para análise da promoção ministerial e dos pleitos formulados pelos Impetrantes (...), aditamento da petição inicial e de reconsideração de tutela antecipada.
    Informo, por oportuno, que tanto a promoção ministerial quanto os pleitos formulados pelos Impetrantes serão analisados com a maior brevidade, para que, após, os autos sejam remetidos à douta Procuradoria de Justiça para apresentação de parecer, e por fim realizar o julgamento do presente feito”.
    8. Quanto à alegação dos impetrantes, na inicial, de ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva do paciente, pelo demonstrado nestes autos, a constrição cautelar da liberdade justifica-se pela periculosidade do paciente, que, “juntamente de JOÃO PAULO REIS SANTOS DE CARVALHO, foi preso em flagrante delito, após perseguição em via pública, por trazer consigo 39,94g (trinta e nove gramas e noventa e quatro centigramas) de cocaína, distribuída em 130 porções, acondicionadas em pinos de plástico, em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Nessa mesma diligência foi apreendida em poder dos denunciados uma arma de fogo, do tipo revólver, calibre 38, numeração suprimida, marca Rossi, municiada com cinco cartuchos”.
    O juízo de origem manteve a constrição cautelar da liberdade do paciente, assentando que “a quantidade apreendida em poder do paciente, distribuída em 130 pinos plásticos e destinada a mercancia, deveria ser compreendida como relevante e capaz de trazer severos danos à saúde pública local, razão que, somada a outras acima explanadas, fundamentaram a decisão de manter a prisão preventiva do réu até ulterior deliberação”.
    Não se há cogitar de ausência de fundamentação idônea na espécie, diversamente do que se expõe na inicial. 
    Pelas circunstâncias do ato praticado e com os dados apresentados nas instâncias antecedentes, adotou-se fundamentação idônea para a decretação da prisão e não aplicação de medida cautelar diversa. A constrição da liberdade do paciente harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal no sentido de a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi e pelo risco de reiteração delitiva e comprometimento das investigações, ser motivo idôneo para a custódia cautelar. Neste sentido: 
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (...) FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a fundada probabilidade de reiteração criminosa constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Não há nenhuma espécie de teratologia, abuso de poder ou ilegalidade flagrante no presente caso. 3. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 177.941-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.5.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. (…) FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL E EXCESSO DE PRAZO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (...) A decisão que manteve a segregação cautelar apresenta fundamentação jurídica idônea, já que lastreada nas circunstâncias do caso para resguardar a ordem pública, ante a periculosidade social do agente (…). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 171.390-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, DJe 1º.8.2019).
    9. As instâncias antecedentes consideraram o conjunto probatório, para concluir demonstrados indícios de autoria quanto à prática do delito imputado e dos requisitos para a prisão cautelar do paciente.
    Para rever os pressupostos da prisão cautelar na forma adotada pelas instâncias antecedentes e acolher a alegação dos impetrantes, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos pelos quais se permitiu identificar o modus operandi da prática delitiva, ao que não se presta o habeas corpus. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIME DE EXTORSÃO. ARTIGO 158 DO CÓDIGO PENAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. (…) DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADMISSIBILIDADE NA VIA ELEITA. (...)
    1. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC nº 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC nº 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC nº 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/02/2011.
    2. In casu, a recorrente foi presa preventivamente no contexto de apuração do delito de extorsão, previsto no artigo 158 do Código Penal (…).
    3. A decretação da custódia preventiva para garantia da ordem pública, em razão do modus operandi, justifica-se ante a gravidade in concrecto do crime (Precedentes: HC 142.262-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 23/03/2018, RHC 131.968, , Segunda Turma Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 02/03/2016 e RHC 126.402-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 24/08/2015).
    4. Para dissentir dos fundamentos do acórdão recorrido, seria necessário o revolvimento de fatos e provas, sendo o habeas corpus ação inadequada para a valoração e exame minucioso do acervo fático probatório engendrado nos autos” (HC n. 157.559-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 6.9.2018).
    10. Razão jurídica também não assiste aos impetrantes quanto à alegação de excesso de prazo da prisão do paciente.
    Não se comprova duração desarrazoada do processo na origem e da tramitação do Habeas Corpus n. 8015489-91.2021.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia, menos ainda imputável à desídia de agente ou órgão do Poder Judiciário, nem prazo em excesso a ser colmatado na espécie em exame.
    Quanto ao processo na origem, é de se anotar que a prisão cautelar do paciente foi levada a efeito em 31.5.2021, a denúncia foi oferecida em 20.6.2021 e recebida em 21.7.2021. A prisão cautelar do paciente foi reavaliada em 14.7.2021 e em 10.8.2021, sendo mantida. 
    Em 23.8.2021, foi realizada audiência, quando o juízo de origem “foi cientificado de que as testemunhas arroladas pela acusação, três policiais militares presentes no momento da prisão em flagrante do paciente, não poderiam se fazerem presentes, tendo em vista estarem em operação policial de urgência. Durante a assentada ambos os réus requereram sua liberação, tendo sido o pedido negado por este magistrado, que designou nova audiência para 10 de setembro, às 13:30h, conforme restou registrado em ata”. Na Petição/STF n. 88.376/2021, protocolizada pela defesa em 13.9.2021, os impetrantes informaram que, “no dia 10 de setembro, faltaram os policiais militares testemunhas de acusação, razão pela qual a audiência foi novamente adiada”.
    Apesar da informação da defesa de não realização da audiência marcada para 10.9.2021, os documentos destes autos e a tramitação do processo na primeira instância não evidenciam ilegalidade ou teratologia por inércia ou omissão judicial no curso do feito na origem.
    A tramitação do processo desenvolve-se de modo regular, consideradas as peculiaridades do feito, sendo empregados os esforços necessários para a conclusão da prestação jurisdicional em primeira instância. O juízo de origem ressaltou que a “ação penal a que o paciente responde nesta comarca vem tendo curso regular, respeitando-se as garantias da pessoa presa, tanto em seus aspectos formais quanto substanciais. O feito vem recebendo a prioridade que o caso requer, tendo esse magistrado manifestado decisão fundamentada sobre todos os pedidos formulados pelo réu e por seus procuradores”.
    Quanto à tramitação do Habeas Corpus n. 8015489-91.2021.8.05.0000 no Tribunal de Justiça da Bahia, o Relator, Desembargador Aliomar Silva Britto, afirmou “que tanto a promoção ministerial quanto os pleitos formulados pelos Impetrantes serão analisados com a maior brevidade, para que, após, os autos sejam remetidos à douta Procuradoria de Justiça para apresentação de parecer, e por fim realizar o julgamento do presente feito”. Descabido, portanto, cogitar-se de desídia judicial também na tramitação da impetração em segunda instância.
    11. Razão jurídica também não há comprovação objetiva de que os impetrantes o paciente estaria “sofrendo ameaças de morte no estabelecimento prisional onde está recluso [, de que] teria sido solicitada a transferência, mas até o momento não haveria informação sobre essa remoção” e “vem sentindo problemas de saúde”. 
    O juízo de origem ressaltou que “[c]onsta ainda nos autos ofício dirigido à autoridade carcerária, em 26 de agosto, solicitando informações acerca de possíveis ameaças de morte que o paciente venha sendo alvo dentro do ambiente prisional. O referido documento encontra-se pendente de resposta por parte do destinatário”.
    As questões apresentadas pelos impetrantes relativas ao estado de saúde do paciente e a eventuais ameaças de morte estão submetidas à do juízo de origem de origem após as informações requisitadas à autoridade carcerária, não podendo ser apreciadas essas matérias nesta impetração, sob pena de supressão de instância.
    De se anotar ser direito do paciente submeter, quantas vezes forem necessárias, o quadro de saúde por ele apresentado e que demande outras providências e até mesmo o encaminhamento a órgãos hospitalares para tratamento. Para tanto haverá que comprovar a alteração do quadro analisado e sobre o qual decidiu o Juiz processante.
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria, para que, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador delibere com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento juridicamente apropriado, que se conta seja o mais breve possível, o Tribunal de Justiça da Bahia haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, pois a medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça da Bahia não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo e que haverá de ter desfecho célere, considerando a situação prisional do paciente.
    14. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder. 
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida. 
    Publique-se.
    Brasília, 15 de setembro de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora